Tribunal: TJSP
Processo: 2034744-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Procedimento comum cível ajuizado por servidor postulando a percepção do adicional de insalubridade – Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial – Inadmissibilidade, no caso – Em que pese a pretensão individual não exceder a sessenta salários-mínimos, tem-se que a resolução da lide depende de perícia complexa, incompatível com o sistema dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Procedimento comum cível ajuizado por servidor postulando a percepção do adicional de insalubridade – Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial – Inadmissibilidade, no caso – Em que pese a pretensão individual não exceder a sessenta salários-mínimos, tem-se que a resolução da lide depende de perícia complexa, incompatível com o sistema dos juizados especiais – Recurso provido.